Tribunal: TJSP
Processo: 1018208-44.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que contratou transporte aéreo de Fortaleza para Belo Horizonte, com conexão em Recife – Atraso na decolagem do primeiro voo de 59 minutos, que acarretou a perda da conexão – Autora realocada para o próximo voo com destino a Belo Horizonte, lá

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ATRASO DE VOO – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Autora que contratou transporte aéreo de Fortaleza para Belo Horizonte, com conexão em Recife – Atraso na decolagem do primeiro voo de 59 minutos, que acarretou a perda da conexão – Autora realocada para o próximo voo com destino a Belo Horizonte, lá chegando com apenas aproximadamente seis horas de atraso – Atraso que, na espécie, deve ser entendido como mero dissabor na viagem da autora – A demora do voo, por si só, sem outras consequências extraordinárias capazes de causar humilhação ou depreciação da honra da autora e de afrontar sua dignidade humana, não implica em ofensa aos direitos da personalidade – Inexistência de prova de que o atraso tenha ocasionado a perda de compromissos pessoais ou de trabalho pela autora – Ausência de demonstração de qualquer prejuízo em virtude do atraso do voo – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018208-44.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante LAURA
RATTES DE ANDRADE CARVALHO, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018208-44.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 37658
APEL.No: 1018208-44.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI 4a VARA CÍVEL
APTE. : LAURA RATTES DE ANDRADE CARVALHO
APDA. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
JUIZ PROLATOR: RENATA BITTENCOURT COUTO DA COSTA
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL ATRASO DE VOO DANOS MORAIS
I- Sentença de improcedência
Apelo da autora
II-
Autora que contratou transporte aéreo de Fortaleza para
Belo Horizonte, com conexão em Recife
Atraso na
decolagem do primeiro voo de 59 minutos, que acarretou a
perda da conexão Autora realocada para o próximo voo
com destino a Belo Horizonte, lá chegando com apenas
aproximadamente seis horas de atraso
Atraso que, na
espécie, deve ser entendido como mero dissabor na viagem
da autora
A demora do voo, por si só, sem outras
consequências
extraordinárias
capazes
de
causar
humilhação ou depreciação da honra da autora e de afrontar
sua dignidade humana, não implica em ofensa aos direitos
da personalidade Inexistência de prova de que o atraso
tenha ocasionado a perda de compromissos pessoais ou de
trabalho pela autora
Ausência de demonstração de
qualquer prejuízo em virtude do atraso do voo
Dano
moral não caracterizado
Indenização indevida
Ação
improcedente Sentença mantida Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC
Honorários
advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do
NCPC, para 15% sobre o valor da causa
Apelo
improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de indenização
por danos morais.
Sustenta que não restou comprovado que o
atraso do voo ocorreu em razão de condições climáticas
adversas, como alegado pela ré. Aduz que não houve
prestação de assistência material pela apelada. Alega que
os danos morais são in re ipsa e restaram devidamente
caracterizados, sendo devida indenização. Requer o total
provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 97/111).
Contrarrazões da ré às fls. 119/129,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018208-44.2019.8.26.0068 -Voto no
3
morais, movida por Laura Rattes de Andrade Carvalho em
face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A.
Segundo
consta
dos
autos,
a
autora
celebrou com a empresa ré contrato de prestação de
serviços de transporte aéreo nacional, para realização do
itinerário Fortaleza
Belo Horizonte, com conexão em
Recife.
O primeiro voo sairia de Fortaleza no dia
01/08/2019, às 18h50, com previsão de chegada em Recife
às 20h10. O segundo voo sairia de Recife às 20h45, do dia
01/08/2019, com previsão de chegada em Belo Horizonte às
23h20 do mesmo dia (fls. 20/21).
Ocorre que, no dia do embarque, o voo que
sairia de Fortaleza com destino a Recife atrasou 59
minutos, somente decolando às 19h49 e chegando a Recife
às 21h12 (fls. 20/30 e 37). Em razão desse atraso, a
autora perdeu o voo que sairia de Recife às 20h45.
Assim, em Recife, a autora foi realocada
para o próximo voo com destino a Belo Horizonte, o qual
partiu às 03h05, do dia 02/08/2019, e chegou ao destino
às
05h35,
do
mesmo dia (fls.
22), isto é,
com
aproximadamente 06 horas de atraso.
Alega a autora que, em razão do atraso na
chegada ao destino, perdeu compromissos (fls. 04).
Entendendo ter sofrido danos morais em
razão dos fatos, ingressou a autora com a presente ação.
Em contestação, sustenta a empresa ré que
o atraso do voo ocorreu em razão de condições climáticas
adversas e que prestou a devida assistência material à
autora.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela
inexistência de danos morais indenizáveis. Em razão da
sucumbência, a autora foi condenada a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios do patrono da ré, fixados em
10% do valor da causa (R$7.000,00 fls. 14).
Contra esta decisão insurge-se a autora.
Restou incontroverso nos autos o atraso na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018208-44.2019.8.26.0068 -Voto no
4
decolagem do primeiro voo e a perda da conexão. Contudo,
ainda que se considere não comprovado que o atraso
ocorreu em razão de condições climáticas adversas, tais
fatos não são bastantes para, na espécie, caracterizar o
dano moral indenizável.
Isto porque, consoante se extrai dos
elementos constantes autos, o primeiro voo, que estava
programado para sair às 18h50 do dia 01/08/2019, decolou
com apenas 59 minutos de atraso (fls. 37).
Ainda, em que pese a perda da conexão, a
autora foi realocada para o próximo voo com destino a
Belo Horizonte, o qual partiu no dia 02/08/2019, às
03h05, e chegou ao destino às 05h35 (fls. 22), isto é,
com apenas aproximadamente seis horas de atraso.
Neste aspecto, esclareça-se que a empresa
ré demonstrou ter prestado assistência material à autora
durante o período de espera para o embarque no voo com
destino a Belo Horizonte, fornecendo-lhe hospedagem e
transporte (fls. 38).
Além disso, em que pese alegar a autora
ter perdido compromissos no destino, em razão do atraso,
inexiste nos autos qualquer prova neste sentido.
É certo que o atraso causou aborrecimentos
à autora, mas não a ponto de autorizar a condenação da ré
a reparar um dano moral não comprovado.
A demora do primeiro voo pelo tempo de 59
minutos e perda da conexão, que ocasionou o atraso na
chegada ao destino final em aproximadamente 06 horas, por
si só, sem outras consequências extraordinárias capazes
de causar humilhação ou depreciação da honra da autora e
de afrontar sua dignidade humana, não implica em ofensa
aos direitos da personalidade.
Não há prova de que a autora sofreu dano
moral indenizável. Os dissabores apontados na inicial não
são suficientes para o reconhecimento do dano moral e do
dever de indenização.
Não restou demonstrado, portanto, qualquer
prejuízo sofrido pela apelante em virtude do aludido
atraso.
Tal fato, ainda que desagradável, deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018208-44.2019.8.26.0068 -Voto no
5
tolerado e entendido como mero dissabor na viagem da
autora,
não
tendo
se
caracterizado
dano
moral
indenizável. O fato se insere dentro daquela margem de
dissabor ou transtorno que acompanha a vida social, mas
que não se converte necessariamente em dano moral.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento
de não ser qualquer inadimplemento contratual ensejador
de dano moral, somente se configurando este por atraso em
voo, em regra, se o consumidor foi submetido à situação
constrangedora ou humilhante. 2. No caso, como se vê das
premissas traçadas pelo acórdão impugnado, não ficaram
comprovados os transtornos de ordem moral à recorrente, a
fim de caracterizar o dever de indenizar. 3. Desse modo,
a inversão de entendimento, para fins de se acolher a
tese lançada pela agravante, importa, inexoravelmente, no
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que
é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte
Superior. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; 3a
Turma; AgRg no AREsp no 764125/MG; Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze; julgado em 15/12/2015).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO,
INFERIOR
A
OITO
HORAS,
E
SEM
A
OCORRÊNCIA
DE
CONSEQUÊNCIAS
GRAVES.
COMPANHIA
AÉREA
QUE
FORNECEU
ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em
saber se, diante da responsabilidade objetiva, a falha na
prestação do serviço - atraso em voo doméstico de
aproximadamente oito horas - causou dano moral ao
recorrente. 2. A verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que
nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja
indenização por dano moral. O importante é que o ato
ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da
dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante.
Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de
forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual -
que é um ato ilícito - não se revela, por si só, bastante
para gerar dano moral. 3. Partindo-se da premissa de que
o dano moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à
própria ofensa) -, cumpre analisar a situação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018208-44.2019.8.26.0068 -Voto no
6
controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano
moral indenizável. 4. No caso em exame, tanto o Juízo de
piso quanto o Tribunal de origem afirmaram que, em
virtude do atraso do voo - que, segundo o autor, foi de
aproximadamente oito horas -, não ficou demonstrado
qualquer prejuízo daí decorrente (...) Não há, pois,
nenhuma prova efetiva, como consignado pelo acórdão, de
ofensa à dignidade da pessoa humana do autor. 5. O
aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente
à vida em sociedade - notadamente para quem escolheu
viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este depende
da constatação, por meio de exame objetivo e prudente
arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade
daquele que se diz ofendido. Como leciona a melhor
doutrina, só se deve reputar como dano moral a dor, o
vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes.
6. Ante a moldura fática trazida pelo acórdão, forçoso
concluir que, no caso, ocorreu dissabor que não rende
ensejo à reparação por dano moral, decorrente de mero
atraso de voo, sem maiores consequências, de menos de
oito horas - que não é considerado significativo -,
havendo
a
companhia
aérea
oferecido
alternativas
razoáveis para a resolução do impasse. 7. Agravo
regimental não provido.” (STJ; 4a Turma; AgRg no REsp no
1269246/RS; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; julgado em
20/05/2014).
“CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RITO SUMÁRIO. VALOR DA CAUSA ENQUADRADO NA HIPÓTESE
LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. ATRASO DE VÔO
NÃO SIGNIFICATIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LEI N.
8.078/90 E CÓDIGO CIVIL. (...) II. Após o advento do
Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de
indenização por atraso de voo não se restringem às
situações elencadas na Convenção de Varsóvia. III.
Demora, todavia, inferior a oito horas, portanto não
significativa e que ocorreu em aeroporto dotado de boa
infra-estrutura, a afastar a caracterização de dano
moral, porque, em verdade, não pode ser ele banalizado, o
que se dá quando confundido com mero percalço, dissabor
ou contratempo a que estão sujeitas as pessoas em sua
vida comum. IV. Recurso especial conhecido e provido.
Ação improcedente.” (STJ; 4a Turma; REsp no 431202/SP;
Rel.
Ministro
Aldir
Passarinho Junior;
julgado em
06/02/2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018208-44.2019.8.26.0068 -Voto no
7
“Apelação. Ação de reparação de danos.
Transporte aéreo nacional. Atraso de voo. Passageiro que
foi acomodado em outra aeronave para chegada ao destino
contratado em pouco mais de 6 horas após o horário
previsto. Atraso não significativo, inferior a oito horas
e sem a ocorrência de consequências graves. Mero
dissabor.
Precedente
do
STJ.
(...)
Ausência
de
comprovação do fato constitutivo do direito alegado pelo
autor.
Danos
morais
não configurados. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; 37a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1002708-36.2019.8.26.0003; Rel. Pedro Kodama; julgado em
18/06/2019).
“APELAÇÃO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS DANO MORAL INOCORRÊNCIA NO CASO
VERTENTE
MERO DISSABOR. O atraso mencionado pela
Apelante (aproximadamente cinco horas), muito embora seja
considerado defeito de serviço não configura dano moral a
ser indenizado, configurando, portanto, o presente caso
em mero dissabor da vida cotidiana. Assim, de rigor a
manutenção da sentença tal como lançada aos autos.

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP; 38a Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
no
1001957-85.2015.8.26.0004; Rel. Eduardo Siqueira; julgado
em 16/03/2016).
Desta forma, a despeito dos dissabores
experimentados em razão do atraso, não sobreveio nos
autos
comprovação
de
prejuízos
a
compromissos
profissionais ou pessoais da autora; além disso, nenhum
prejuízo mais gravoso adveio do atraso, não se
verificando a configuração do dano moral.
De rigor era, pois, a improcedência da
ação, exatamente como constou do decisum de primeiro
grau.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator